Tribunal: TJES
Processo: 5000195-53.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-53.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA BENTO DA SILVA FLORINDO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/autora em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido de reparação moral e material, em face do recorrido/requerido.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que os termos dos juros e correção monetária no dispositivo, quanto à condenação de dano moral, não foram arbitrados nos termos corretos, bem como seu valor fixado não corresponde ao patamar esperado para reparar os danos causados.

Intimada a parte recorrida, esta apresentou contrarrazões.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
com concessão da assistência judiciária gratuita
.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de que a autora adquiriu produto (celular) que apresentou vício, e embora a fabricante e vendedora alegam uso indevido, com quebra da garantia, a autora faria jus ao reparo, diante da contratação de seguro. Após o aceite de envio de novo produto pelo seguro, este foi entregue com defeito, requerendo a restituição do valor pago e reparação moral. Acolhido em sentença, e tratando-se de relação contratual, o juízo “
a quo
” fixou dano moral no valor de R$ 2.000,00s (dois mil reais) ,
“com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença”
.
A parte autora requer majoração do dano moral e a incidência da correção monetária a partir do
arbitramento
e juros a partir
do evento danoso
.

A requerida por sua vez, requer a manutenção da sentença.

No ensejo, em relação ao pedido de majoração aos danos morais reconhecidos, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual, as provas dos autos demonstraram que mesmo após a troca (envio de novo celular) este também apresentou vício, a situação que ultrapassa o mero aborrecimento, contudo, não há qualquer outra prova, que demonstre ou traga aos autos um “plus” aos aborrecimentos e transtornos perpassados pela parte recorrente, sendo a reparação moral, deve observar os limites da proporcionalidade e razoabilidade, votando-se pela manutenção da sentença nesse tocante, em relação ao quantum (R$2.000,00), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Quanto a fixação dos termos de correção monetária e juros, em relação ao dano moral arbitrado, decorrente de relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil (
REsp n. 2.033.737/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023)
, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ,
razão pela qual reforma a sentença, quanto ao termo do juros de mora
.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto, e
LHE DÁ PARCIAL PROVIMENTO,
para fixar o termo inicial do juros de mora, quanto à condenação de dano moral, a partir da citação (relação contratual), mantendo a sentença em seus demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, sem custas e sem honorários.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)